Tribunal: TJSP
Processo: 1084326-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido dos autores de exclusão de paginas que eventualmente reproduziam conteúdo ofensivo já foi efetuado não podendo ser acolhido, eis que genérico e referente a evento futuro e incerto. Artigo 19, §, 1o da Lei 12.965/2014 (Marco civil da Internet). Inadmissibilidade do pedido de exclusão de um texto específico sem a indicação clara e específica da URL. Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido dos autores de exclusão de paginas que eventualmente reproduziam conteúdo ofensivo já foi efetuado não podendo ser acolhido, eis que genérico e referente a evento futuro e incerto. Artigo 19, §, 1o da Lei 12.965/2014 (Marco civil da Internet). Inadmissibilidade do pedido de exclusão de um texto específico sem a indicação clara e específica da URL. Precedentes do STJ. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PELO PROVEDOR DE PESQUISA. Inadmissibilidade do pedido de eliminação do sistema de resultados derivados da busca de determinado texto específico. Após a exclusão da página com conteúdo ofensivo – o que já foi determinado pela r. sentença - ocorre a exclusão automática dos resultados de pesquisa. Precedentes do STJ. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872660
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1084326-42.2015.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados UPSYS INFORMÁTICA E EDITORA LTDA e JOÃO
ANTÔNIO DE CARVALHO SILVA, é apelado/apelante GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso dos autores e deram provimento ao recurso da
requerida, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 2/7
VOTO No 10.121
No Processo - Classe:
1084326-42.2015.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Paula Regina Schempf Cattan
Partes:
Aptes/Apdos: UPSYS INFORMÁTICA E EDITORA LTDA e
João Antônio de Carvalho Silva
Apelado/Apelante: Google Brasil Internet Ltda
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido dos autores
de exclusão de paginas que eventualmente reproduziam
conteúdo ofensivo já foi efetuado não podendo ser acolhido,
eis que genérico e referente a evento futuro e incerto. Artigo
19, §, 1o da Lei 12.965/2014 (Marco civil da Internet).
Inadmissibilidade do pedido de exclusão de um texto
específico sem a indicação clara e específica da URL.
Precedentes
do
STJ.
RECURSO
DOS
AUTORES
IMPROVIDO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PELO
PROVEDOR DE PESQUISA. Inadmissibilidade do pedido
de eliminação do sistema de resultados derivados da busca
de determinado texto específico. Após a exclusão da página
com conteúdo ofensivo o que já foi determinado pela r.
sentença - ocorre a exclusão automática dos resultados de
pesquisa.
Precedentes
do
STJ.
RECURSO
DA
REQUERIDA PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO, RECURSO DA
REQUERIDA PROVIDO.
Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos em oposição à
r. sentença de fls. 250/253, proferida em Ação de Obrigação de Fazer, a qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar que a requerida
excluísse os conteúdos constantes nos links discriminados na inicial.
Os autores interpuseram recurso de apelação às fls. 255/263, aduzindo
que o pedido de retirada de novos links que apresentarem o mesmo conteúdo ofensivo,
mediante notificação da requerida não configuraria pedido genérico nem censura prévia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 3/7
Entendiam os recorrentes que se tratava de pedido de impedimento de
reprodução de conteúdo específico já considerado ofensivo pela r. sentença.
A requerida interpôs recurso de apelação às fls. 266/273, alegando que
o E. STJ já havia firmado jurisprudência no sentido da ausência de obrigatoriedade da
remoção de conteúdo localizado pelo buscador Google Search.
Os recursos foram regularmente processados, com respostas e
preparos.
Os autores manifestaram interesse na designação de audiência de
conciliação (fls. 300 e 304). Intimada, a requerida não concordou com a aludida
audiência .
É O RELATÓRIO.
O recurso dos autores não comporta provimento e o recurso da
requerida comporta provimento.
Os autores Editora Upsys Informática e o sócio João Antônio
afirmaram na inicial que a escritora Geyme Lechner Mannes fez postagem de conteúdo
ofensivo à Editora, a qual tem como nome fantasia “Livro Pronto Editora” ou “LP
Books Editora”, na página eletrônica “Boutique de Idéias”.
Assim, os autores ingressaram com ação de indenização por dano
moral, na qual houve o reconhecimento do conteúdo ofensivo, sendo a escritora Geyme
condenada a pagar indenização (processo 0182517-47.2015.8.26.0100 já transitado em
julgado).
Ocorre que os autores tomaram ciência de que o conteúdo ofensivo
produzido por Geyme ainda estava disponível na Internet em blogs disponibilizados
pela empresa requerida Google.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 4/7
Por conseguinte, os autores postularam na inicial: 1) a exclusão do
conteúdo nos endereços eletrônicos listados na inicial; 2) exclusão do conteúdo do
provedor de pesquisa da requerida, o “Google Search”; 3) a determinação para que a
Google retirasse eventuais reproduções do mesmo conteúdo em outros endereços
eletrônicos, mediante notificação dos autores.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1) determinar a exclusão do conteúdo dos endereços eletrônicos indicados na inicial; 2)
impedir a pesquisa do conteúdo pelo mecanismo de busca “Google Search”; 3) em
decorrência da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os
honorários da parte contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
De início, cumpre observar que não houve impugnação do capítulo da
sentença que determinou a exclusão do conteúdo dos endereços eletrônicos indicados na
inicial.
Os autores recorreram postulando o acolhimento do pedido de
autorização de exclusão de eventuais reproduções do mesmo conteúdo mediante
notificação da requerida. Já a requerida requereu a improcedência do pedido de exclusão
do conteúdo no provedor de pesquisa “Google Search”.
O recurso dos autores não comporta provimento.
O pedido dos autores de exclusão de páginas que eventualmente
reproduzissem o mesmo conteúdo não poderia ser acolhido, eis que genérico e referente
a evento futuro e incerto.
Nos termos do artigo 19, §, 1o da Lei 12.965/2014 (Marco civil da
Internet), para que os provedores sejam responsáveis pela remoção de páginas na
Internet, cabe ao ofendido a identificação clara e específica do conteúdo apontado como
infringente, possibilitando a localização inequívoca do material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 5/7
Aliás, ao interpretar o mencionado artigo, a jurisprudência consolidou
o entendimento de que o pedido de exclusão de conteúdo da Internet deve indicar o
endereço eletrônico (URL), não podendo ser admitido pedido de exclusão de um texto
específico sem a indicação clara e específica da URL.
Neste sentido, o seguinte precedente do C. STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
FORNECIMENTO
DE
LOCALIZADOR
URL.
COMANDO
JUDICIAL
ESPECÍFICO. NECESSIDADE. MONITORAMENTO
PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APRESENTAR
INFORMAÇÕES.
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Ação de exibição de documentos.
2. É necessária a indicação clara e específica do
localizador URL do conteúdo infringente para a
validade de comando judicial que ordene sua remoção
da internet. O fornecimento do URL é obrigação do
requerente.
3. Agravo não provido. (AgInt no AgInt no REsp
1759801/RN,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe
01/07/2020) (grifo nosso).
Por conseguinte, deve ser mantida a improcedência do pedido de
exclusão de páginas que eventualmente pudessem reproduzir o mesmo conteúdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 6/7
O recurso da requerida comporta provimento.
Os provedores de pesquisa fornecem ferramentas para a localização,
dentro do universo virtual, de acesso público e irrestrito, de conteúdos relacionados aos
termos informados para pesquisa.
Em consequência, em relação aos provedores de pesquisa, como o
“Google Search” a exclusão da página dos resultados do buscador seria inócua, eis que
não prejudicaria a existência e a recriação do conteúdo ofensivo, o qual poderia ser
encontrado pelos outros provedores de pesquisa como “Bing” e “Yahoo”.
Portanto, a jurisprudência não tem admitido o pedido de eliminação do
sistema de resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão,
independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido.
Sobre o tema, o seguinte julgado do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE
PESQUISA.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE
PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. - Direito ao
esquecimento como "o direito de não ser lembrado
contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos
desabonadores, de natureza criminal, nos quais se
envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado".
Precedentes.
- Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a
eliminar do seu sistema os resultados derivados da
busca de determinado termo ou expressão, tampouco os
resultados que apontem para uma foto ou texto
específico, independentemente da indicação da página
onde este estiver inserido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1084326-42.2015.8.26.0100
Voto no 12121 (RI)
Pág. 7/7
- Ausência de fundamento normativo para imputar aos
provedores de aplicação de buscas na internet a
obrigação de implementar o direito ao esquecimento e,
assim, exercer função de censor digital. - Recurso
especial provido. (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). (grifo nosso).
Deve ser considerado também que após a exclusão da página com
conteúdo ofensivo o que já foi determinado pela r. sentença - ocorre a exclusão
automática dos resultados de pesquisa.
Neste contexto, os provedores de pesquisa não poderiam ser obrigados
a eliminar do sistema os resultados derivados da busca de determinado texto específico.
Vencidos em maior parte, os requeridos deverão arcar com as verbas
da sucumbência, inclusive a honorária, arbitrada em 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso dos
autores e dou provimento ao recurso da requerida, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora